Tribunal: TJDFT
Processo: 0014502-79.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0014502-79.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA RITA ALVES GUIMARAES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Reitere-se, pela derradeira vez, o ofício ao DISTRITO FEDERAL para adimplemento voluntário do RPV de ID 72319052, sob pena de sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, através do sistema SISBAJUD, conforme § 2o do artigo 3o da Portaria GPR/TJDFT 368/2019. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator